Tribunal: TJMT
Processo: 1028853-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028853-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Veículos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GUILHERME EDUARDO MODESTO - CPF: 000.202.281-80 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), DAVID WILLIAN BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 051.101.041-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO HOMOLOGADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, “CAPUT”, LEI 9099/95 C.C. ART. 26, CPC.

1.
É cabida a desistência recursal, conforme art. 998 do CPC.

2.
Falta de interesse recursal superveniente.

3.
Interposto recurso e havendo a desistência, mesmo antes do julgamento, é cabível a condenação ao pagamento de despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios. Inteligência do
art. 55, “
Caput
”, Lei 9099/95 c.c. art. 26, CPC.

4.
Pedido de desistência homologado. Retorno do processo ao juizado de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Promovente, em face da sentença, através da qual julgou improcedentes os embargos de terceiro, determinando a manutenção das penhoras ocorridas na execução de origem.

O Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos elaborados na exordial, visando à manutenção da posse pelo requerido, a extinção da penhora e o desfazimento da ordem de constrição do bem.

Contrarrazões não apresentadas.

A recorrente apresentou pedido de desistência recursal (id. 170190676).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023